Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-78.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001756-78.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM LOPES LEANDRO - CPF: 065.105.411-73 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1204-53 (RECORRIDO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001756-78.2020.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Luizacred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

William Lopes Leandro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE LOJA NÃO RECEBIDO. COBRANÇA DE ANUIDADE E SEGURO INDEVIDAS. TERMO CONTRATUAL QUE INDICA A CONFIRMAÇÃO DA ADESÃO APENAS COM O DESBLOQUEIO DO CARTÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se não há provas de que houve o besbloqueio do cartão de crédito, ou realização de compras, a cobrança referente a anuidade e seguro, bem como a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIAL

PROCEDENTE
o pedido para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito,
tendo como referência o cartão objeto dos autos.

b) CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, a pagar o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e,

c)

DETERMINAR
a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”.

Aduz a Autora que em 23/08/2019 compareceu a loja Reclamada e realizou a aquisição do cartão de crédito, no entanto, o vendedor lhe informou que a anuidade somente passaria a ser cobrada após o desbloqueio do cartão. Discorre que nunca recebeu o cartão e ainda assim teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de r$ 33,62.

A Requerida afirma que os valores são devidos, pois referentes a anuidade, seguro e pacote sms, conforme consta do termo de adesão devidamente assinado.

Pois bem. Em análise das provas produzidas, no id 99002254, consta o termo de confirmação de contratação de produtos; proposta de solicitação de cartão de crédito n. 96.432.412 e termo de adesão a contratação do cartão de crédito, todos devidamente assinados.

Em que pese constar previamente previsto no termo de confirmação de contratação dos produtos, os encargos cobrados nas faturas do carão de crédito, tenho que o termo de adesão ao cartão é claro ao afirmar que esta adesão somente seria realizada após a primeira compra ou o desbloqueio do cartão, conforme se segue:

Também consta deste documento, que o cartão de crédito não foi entregue no momento da sua contratação. Dessa forma, como o cartão não foi desbloqueado e como não há informações quanto a qualquer compra efetuada pelo Autor, tenho que o contrato não se consumou.

Assim, é evidente que as cobranças são ilegais e consequentemente indevida a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em assim sendo, a empresa que insere o nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Logo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quaro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021